Tribunal: TJDFT
Processo: 0743517-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743517-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONNECTOR ENGENHARIA LTDA contra VIA ENGENHARIA S. A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0708195-18.2020.8.07.0015. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 13:06:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador